Tribunal: TJPA
Processo: 0000235-54.2010.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000235-54.2010.8.14.0097

APELANTE: JORGE LUIS SILVA RUBIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA FUNDADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. AGRAVANTES DO ART. 61, II, “C” E “E”, DO CP. PREPONDERÂNCIA SOBRE A CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA que condenou o réu
JORGE LUIS SILVA RUBIM
, já qualificado nos autos, pela prática do crime de homicídio simples (
art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro
), à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, assegurado o direito de recorrer em liberdade. A defesa suscita nulidade da sessão plenária pelo indeferimento do incidente de insanidade mental e pela não submissão da tese de inimputabilidade aos jurados; alega que o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos; e, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, com prevalência da atenuante da confissão e afastamento da
Súmula 231 do STJ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a sessão do Tribunal do Júri pelo indeferimento do incidente de insanidade mental e pela não submissão da tese de inimputabilidade aos jurados; (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do
art. 593, III, “d”, do CPPB
; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redimensionamento, especialmente quanto à preponderância das agravantes sobre a atenuante da confissão e à possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O incidente de insanidade mental exige dúvida razoável e fundada acerca da higidez psíquica do acusado, nos termos do
art. 149 do CPPB
, não se admitindo sua instauração com base em alegações genéricas ou na simples invocação de embriaguez voluntária.

Inexistem nos autos elementos técnicos, laudos ou histórico clínico que indiquem possível inimputabilidade, e a conduta do réu após o fato revela preservação da capacidade de entendimento e autodeterminação.

A ausência de demonstração de prejuízo afasta o reconhecimento de nulidade, à luz do
art. 563 do CPPB
.

A anulação do julgamento com fundamento no
art. 593, III, “d”, do CPPB
somente se justifica quando o veredicto estiver completamente dissociado do conjunto probatório.

A materialidade está comprovada pelo laudo de exame cadavérico, e a autoria encontra respaldo em prova testemunhal judicializada e na confissão do acusado, o que impede a cassação do veredicto em respeito à soberania dos veredictos.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta, considerando a culpabilidade e as circunstâncias do crime, notadamente a forma de execução com golpes de instrumento cortante em região vital, em consonância com o
art. 59 do CPB
.

O reconhecimento das agravantes previstas no
art. 61, II, “c”
e
“e”, do CPB
, mostra-se idôneo, especialmente pelo crime praticado contra ascendente, circunstância de maior densidade axiológica, cuja preponderância é autorizada pelo
art. 67 do CPB
.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a
Súmula 231 do STJ
.

O regime inicial semiaberto observa o
art. 33, § 2º, “b”, do CPB
, considerada a pena definitiva e a detração.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, nos termos do
art. 44, I, do CPB
, por se tratar de crime doloso cometido com violência contra a pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O incidente de insanidade mental exige dúvida fundada sobre a integridade psíquica do acusado, não se instaurando com base em alegações genéricas ou embriaguez voluntária.

Não se anula julgamento do Tribunal do Júri quando o veredicto encontra amparo em versão plausível respaldada pelo conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos.

A agravante de crime praticado contra ascendente pode preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, nos termos do
art. 67 do CPB
.

A atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a
Súmula 231 do STJ
.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 28, II; 33, § 2º, “b”; 44, I; 59; 61, II, “c” e “e”; 67; 121, caput. CPPB, arts. 149; 563; 593, III, “c” e “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 741.692/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no HC 752.942/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado), T6, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.972.548/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC 534.724/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 19.05.2020; TJDFT, APR 0002342-89.2017.8.07.0010, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 03.05.2018; TJBA, HC 8028727-46.2022.8.05.0000, Rel. Des. Nartir Dantas Weber, j. 26.08.2022; TJCE, APR 0045544-49.2015.8.06.0101, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, j. 06.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JORGE LUIS SILVA RUBIM
, já qualificado nos autos da Ação Penal nº 0000235-54.2010.8.14.0097, originária da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio simples previsto no
art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro
, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia (ID.23395484, págs. 1-5) que, no dia 20 de fevereiro de 2010, por volta das 18h30min, no Assentamento Abril Vermelho, em Santa Bárbara do Pará/PA, o acusado, utilizando-se de uma foice, desferiu dois golpes contra seu pai biológico, J. D. R. O. D. S., atingindo-lhe a face e o pescoço, causando-lhe a morte. Consta, ainda, que após o fato o réu teria conduzido seu sobrinho até a Delegacia de Santa Izabel, ocasião em que apresentou versão inverídica dos acontecimentos, sendo posteriormente apontado como autor do delito.

A sentença (ID23395639) fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, elevando-a para 09 (nove) anos na segunda fase da dosimetria, em razão do reconhecimento das agravantes previstas no
art. 61, II, “c”
e “
e
”,
do Código Penal

Brasileiro
, consideradas preponderantes em relação à atenuante da confissão espontânea, tornando a pena definitiva nesse patamar.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID.23395650), com fundamento no
art. 593, III, “c”
e “
d”, do Código de Processo Penal

Brasileiro
, sustentando, preliminarmente, nulidade da sessão do júri em razão do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental e da não submissão da tese de inimputabilidade aos jurados. No mérito, alega que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, com aplicação efetiva da atenuante da confissão espontânea, inclusive com possibilidade de redução aquém do mínimo legal, afastando-se o entendimento consolidado na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.23395652), pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a inexistência de dúvida fundada quanto à higidez mental do réu, a soberania dos veredictos e a correção da dosimetria aplicada.

Remetidos os autos a esta instância, a 15ª Procuradoria de Justiça Criminal apresentou parecer (ID.23807384), manifestando-se pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso defensivo, com a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
JORGE LUIS SILVA RUBIM
, já qualificado nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se: (i) à alegada nulidade da sessão do Tribunal do Júri em razão do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental e da não submissão da tese de inimputabilidade aos jurados; (ii) ao pedido de anulação do julgamento sob o argumento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos; e (iii) subsidiariamente, à insurgência quanto à dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea e à possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal.

II.1 – Da preliminar de nulidade por indeferimento do incidente de insanidade mental

Nos termos do
art. 149 do Código de Processo Penal Brasileiro
, a instauração do incidente de insanidade mental pressupõe a existência de dúvida razoável e fundada acerca da higidez psíquica do acusado ao tempo da infração penal, não se tratando de providência automática ou decorrente de mera alegação defensiva.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a determinação do incidente exige suporte probatório mínimo indicativo de possível inimputabilidade, sendo insuficiente a simples invocação de estado emocional alterado, embriaguez voluntária ou alegações genéricas desacompanhadas de documentação médica ou histórico clínico idôneo.

No caso concreto, inexiste nos autos qualquer elemento técnico, laudo, atestado, histórico de tratamento psiquiátrico ou comportamento processual sugestivo de ruptura psíquica, capaz de suscitar dúvida razoável quanto à integridade mental do apelante.

A alegação de ingestão voluntária de bebida alcoólica, ainda que admitida, não enseja inimputabilidade, nos termos do
art. 28, II, do Código Penal Brasileiro
, tampouco autoriza, por si só, a instauração do incidente.

Ademais, a conduta do acusado após o delito revela preservação de sua capacidade de entendimento e autodeterminação, haja vista que se apresentou à autoridade policial, apresentou versão alternativa dos fatos e buscou influenciar testemunha, circunstâncias incompatíveis com eventual estado de inimputabilidade.

Ainda que superada eventual discussão acerca de preclusão, inexistindo dúvida fundada, não há nulidade a ser reconhecida, sobretudo à luz do
art. 563 do CPPB
, pois não demonstrado prejuízo concreto à defesa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO ESPECIALMENTE MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À INTEGRIDADE MENTAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 - Instauração do incidente de insanidade mental deve ser justificada a partir da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado, que demonstre o efetivo comprometimento de sua capacidade de entendimento quanto ao caráter ilícito de sua conduta ou em determinar-se de acordo com esse entendimento.
2 - O pedido de instauração de incidente de insanidade mental deve ser formulado até o término da instrução criminal sob pena de preclusão, não havendo que se falar em obrigatoriedade do Órgão Julgador em deferi-lo após tal momento, mormente quando não verificada qualquer dúvida acerca da integridade mental do acusado. Precedentes. 3 - Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 20171010024018 DF 0002342-89.2017.8.07.0010, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 03/05/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/05/2018 . Pág.: 271/277
) (G.N.).”

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028727-46.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado (s): IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE SERRINHA Advogado (s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL APÓS A REALIZAÇÃO DO JÚRI. PACIENTE CONDENADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS DÚVIDAS SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO (ART. 149 DO CPP). PROVAS INSUFICIENTES A ENSEJAR INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANINDADE MENTAL. LIVRE MOTIVAÇÃO DO MAGISTRADO. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NÃO REQUERIDO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PARECER MINISTERIAL OPINANDO PELO NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de LUCIVALDO BISPO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRINHA/BA. 2. Consta dos fólios que o Paciente encontra-se preso desde 19/09/2020, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, pelo qual fora condenado à pena de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de prisão, em regime fechado.
3. Não bastam à instauração do incidente de insanidade mental alusões e/ou conjecturas sobre a eventualidade de o crime ter decorrido de um suspeitado transtorno psíquico do réu
. A mera juntada de atestados e outros documentos médicos datados do longínquo ano de 2017, relatando atendimento médico ou necessidade de utilização de medicações psiquiátricas não comprova que o apenado, necessariamente, era incapaz, no momento exato dos crimes, de entender o caráter ilícito dos fatos. Registre-se que o Paciente sequer deu seguimento ao tratamento em questão. 4. Parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Luiza Pamponet Sampaio Ramos, pelo não conhecimento da Ordem. 5. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8028727-46.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de LUCIVALDO BISPO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer E DENEGAR A ORDEM, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas. Salvador/BA, data constante da certidão eletrônica de julgamento. Nartir Dantas Weber Relatora A04
(TJ-BA - HC: 80287274620228050000 Des. Antonio Cunha Cavalcanti - 2ª Câmara Crime 2ª Turma, Relator: NARTIR DANTAS WEBER, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 26/08/2022
) (G.N.).”

Rejeito, pois, a preliminar.

II.2 – Da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos

A defesa sustenta que o veredicto condenatório seria manifestamente contrário à prova dos autos, pleiteando novo julgamento com fundamento no
art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Também não assiste razão ao apelante.

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no
art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal

Brasileiro
, somente se justifica quando o veredicto se mostrar absolutamente dissociado do conjunto probatório, hipótese em que a decisão se revela arbitrária e sem qualquer suporte nos autos.

Não se trata de mera divergência interpretativa quanto à valoração das provas, mas de completa incompatibilidade entre a conclusão adotada pelos jurados e a realidade probatória.

No caso concreto, a materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame cadavérico, enquanto a autoria encontra respaldo em prova testemunhal judicializada e na própria confissão do acusado em juízo.

Existindo, portanto, substrato probatório idôneo a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, é vedado a esta instância substituir-se ao juízo soberano dos jurados para reavaliar a credibilidade das provas, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Não se verifica decisão arbitrária ou divorciada do contexto probatório, mas sim opção legítima por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário, o que impede a cassação do julgamento.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.
II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios
III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.
V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022
) (G.N.).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JUÍZO CONDENATÓRIO NÃO AMPARADO APENAS EM DELAÇÃO DE CORRÉU.
1. Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.
2. Hipótese em que o acórdão impugnado manteve a condenação pelo Tribunal do Júri, a qual se baseou em uma das duas versões presentes nos autos. Embora ambas tenham origem em delações de corréu, decidiu-se que a mais crível é aquela que corroborava a tese acusatória e foi prestada em juízo, sem que fosse, ainda, o único elemento de prova, existindo, no mínimo, mais um dado relevante: o conteúdo de testemunha ouvida em juízo. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 752942 PR 2022/0200258-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023
) (G.N.).”

Inexistindo decisão arbitrária ou divorciada do contexto probatório, impõe-se a manutenção da condenação.

II.3 – Da dosimetria da pena

No tocante à dosimetria, tampouco prospera a insurgência defensiva.

Primeira fase

A fundamentação adotada pelo Juízo Presidente mostra-se concreta, individualizada e em consonância com os critérios previstos no
art. 59 do Código Penal Brasileiro
, evidenciando adequada valoração das circunstâncias judiciais à luz dos elementos probatórios constantes dos autos.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, considerados o elevado grau de reprovabilidade da conduta e a forma concreta de execução do delito, praticado mediante golpes de instrumento cortante direcionados à região vital da vítima, evidenciando maior gravidade em relação ao tipo penal básico.

Registre-se que a elevação da pena-base não se fundamenta no vínculo de parentesco com a vítima, elemento que será considerado, de forma autônoma, na segunda fase da dosimetria como agravante específica prevista no
art. 61, II, “e”, do Código Penal Brasileiro
, evitando-se qualquer hipótese de
bis in idem
.

A forma de execução, consistente em sucessivos golpes de foice desferidos contra regiões vitais da vítima, evidencia intensidade de violência que ultrapassa o mínimo necessário à configuração do tipo penal, legitimando a exasperação promovida.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais revela-se idônea e suficientemente motivada, porquanto ancorada em dados concretos extraídos da prova produzida, em estrita observância ao
art. 59 do Código Penal Brasileiro
.

Nesse sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTS. 413, § 1º, E 482 DO CPP. DISPOSITIVOS QUE NÃO POSSUEM PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM AS ALEGAÇÕES CONSTANTES DO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação recursal na hipótese em que os dispositivos legais invocados pela parte não amparam a pretensão recursal e nem guardam nenhuma pertinência com a matéria deduzida nas razões recursais. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. Mostra-se legítima a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com base no grau acentuado de reprovabilidade da conduta, traduzindo a violência empregada na execução do crime, mediante vários golpes de machado na cabeça da vítima, fato que desborda dos comuns à espécie, justificando a elevação da pena-base a tal título
. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1972548 MS 2021/0301999-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022
) (G.N.).

Não se verifica desproporcionalidade ou ausência de fundamentação apta a ensejar redução.

Segunda fase

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, bem como as agravantes previstas no
art. 61, II, “c”
e
“e”, do Código Penal

Brasileiro
.

Quanto à concorrência entre a atenuante da confissão e a agravante de crime praticado contra ascendente, embora a jurisprudência admita, em determinadas hipóteses, a compensação entre circunstâncias genéricas, tal providência não constitui regra absoluta.

No caso concreto, o homicídio praticado contra o próprio genitor, no ambiente doméstico e mediante meio violento direcionado à região vital, evidencia quebra qualificada do dever jurídico de respeito e proteção inerente à relação de ascendência, circunstância que extrapola a gravidade inerente ao tipo penal e justifica a preponderância da agravante.

A confissão, por sua vez, embora reconhecida, não se revelou elemento decisivo para a formação do convencimento do Conselho de Sentença, estando a autoria amplamente demonstrada por outros meios de prova.

Nessas condições, mostra-se legítima a prevalência da agravante, nos termos do
art. 67 do Código Penal Brasileiro
, que autoriza a valoração preponderante das circunstâncias de maior densidade axiológica no caso concreto.

De todo modo, ainda que se admitisse eventual compensação integral, a reprimenda não poderia ser reduzida abaixo do mínimo legal, nos termos da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, inexistindo, portanto, prejuízo concreto ao apelante.

Corroborando o entendimento, cito os seguintes precedentes:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO DE SOCORRO A IDOSO, APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE RENDIMENTO DE IDOSO E RETENÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO MAGNÉTICO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CÁRCERE PRIVADO, EM FACE DE ASCENDENTE (ARTS. 97, 102 E 104 DA LEI Nº 10.741/2003, ART. 148, § 2º, DO CP). 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO MAGNÉTICO. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DO FIM ESPECIAL DE ASSEGURAR RECEBIMENTO OU RESSARCIMENTO DE DÍVIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 2. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DOS ARTS. 102 E 104 DO ESTATUTO DO IDOSO. PEDIDO PREJUDICADO. 3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. DESNECESSIADE DE DOLO ESPECÍFICO. 4. DOSIMETRIA DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DE O CRIME TER SIDO COMETIDO EM FACE DE ASCENDENTE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por Reinaldo Willame de Menezes, em face da sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 97, parágrafo único, e arts. 102 e 104, todos do Estatuto do Idoso, e art. 148, § 2º, fixando-lhe pena pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias e ao pagamento de 189 (cento e oitenta e nove) dias-multa. 2. O apelante pleiteia, em suma: i) absolvição por ausência de provas em relação ao delito de reter cartão magnético de benefício previdenciário art. 104 do Estatuto do Idoso; ii) aplicação do princípio da consunção, para que a conduta de tal crime seja absorvida pelo art. 102 do mesmo diploma legal; iii) ausência do crime de cárcere privado e iv) revisão da dosimetria da pena. 3. In casu, os elementos do fato típico previsto no art. 104 do Estatuto do Idoso não se encontram totalmente configurados, pois a retenção do cartão magnético relativo a benefícios, proventos ou pensão do idoso deve ter como objetivo assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida, o que não ocorreu na hipótese versada. 4. No que diz respeito ao pedido de aplicação do princípio da consunção, para que a conduta do delito do art. 104 do Estatuto do Idoso seja absorvida pelo art. 102 do mesmo diploma legal, verifica-se que, com o reconhecimento da atipicidade do fato e absolvição do acusado pelo delito de retenção de cartão, tal pleito resta prejudicado. 5. Em relação ao pedido de absolvição do delito de cárece privado, o mesmo não merece acolhida, tendo que vista que o apelante, ao trancar sua mãe em casa, com a porta fechada a chaves, intencionava podar-lhe o direito de ir e vir, estando plenamente comprovada a prática do crime previsto no art. 148 do Código Penal. Além do que, o crime em questão não exige especial fim de agir, sendo suficiente o dolo genérico. 6. Revisando a primeira fase da dosimetria da pena, necessária a neutralização da vetorial da culpabilidade, considerando que a fundamentação utilizada na origem mostra-se inidônea. No entanto, mantem-se a negativação das demais circunstâncias valoradas negativamente, tendo em vista que o julgador especificou de forma correta as razões de sua decisão. 7
. No que diz respeito ao concurso da agravante de o crime ter sido cometido em face de ascendente e a atenuante da confisão espontânea, ambas são igualmente preponderantes, haja vista ser a confissão circunstância atinente à personalidade do agente, enquanto a gravante diz respeito à motivação do crime. Assim, não deve a reprimenda sofrer qualquer alteração nesta fase.
8. Pena redimensionada para 02 anos e 04 meses de detenção e 35 dias-multa para o crime do art. 97, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03: 01 ano, 05 meses e 15 dias de detenção e 14 dias-multa para o crime do art. 102, da Lei nº 10.741/03 ; e 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão para o crime do art. 148, § 2º do Código Penal. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0045544-49.2015.8.06.0101, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer da Apelação para JULGAR-LHE PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto do e. Relator. Fortaleza, 06 de abril de 2021. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente Presidente do Órgão Julgador e Relator
(TJ-CE - APR: 00455444920158060064 Caucaia, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 06/04/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/04/2022
) (G.N.).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 231 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A matéria relativa à suposta ocorrência da prescrição não foi apreciada pelo Tribunal de origem, até porque não foi suscitada originariamente, razão pela qual não se mostra cabível a análise da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, nos termos do art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da Republica. 2. Ademais, não é possível apreciar a viabilidade do pleito deduzido, diante da instrução deficitária do writ, pois, além de não constar documento comprobatório da idade da Acusada, que justificaria a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, o Juízo de primeiro grau informou que, em virtude da não localização da Ré, foi determinada a sua citação por edital e decretada a suspensão do processo-crime e do curso do prazo prescricional, não havendo também, nos autos, comprovação do período em que o feito esteve suspenso. 3. Inexistindo dúvida razoável a respeito da sanidade mental da Agravante, não há nulidade no indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental formulado apenas nas razões da apelação. 4
. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Súmula n.º 231 desta Corte). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 534724 DF 2019/0282889-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2020
) (G.N.).”

Não há, pois, ilegalidade na fixação da pena definitiva em 09 (nove) anos de reclusão.

Regime inicial

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser mantido tal como fixado na sentença.

Conforme consignado pelo Juízo Presidente, a pena definitiva foi estabelecida em 09 (nove) anos de reclusão, tendo sido considerada a detração do período de prisão provisória suportado pelo réu, circunstância que conduz ao enquadramento na hipótese do
art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro.

Mantém-se, portanto, o regime inicial semiaberto, nos exatos termos da sentença.

Substituição da pena

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do
art. 44 do Código Penal Brasileiro
, em razão da natureza do delito praticado contra a vida. Além disso, o crime doloso contra a vida, praticado mediante violência física extrema, afasta a substituição por expressa vedação do
art. 44, I, do Código Penal Brasileiro
.

Mantém-se, portanto, integralmente, a dosimetria fixada na sentença.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por JORGE LUIS SILVA RUBIM e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Belém, 18/06/2026